Tribunal: TJMT
Processo: 0005022-19.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –URV– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO - RECURSO DESERTO.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
No caso dos autos, observa-se que a Recorrente, mesmo intimada para recolher o preparo recursal, quedou-se inerte.
Assim, a deserção deve ser reconhecida, uma vez que não colacionou a guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo pagamento das custas recursais.
Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão de ID.28978454 revogou a gratuidade de justiça dos Recorrentes, ora reclamantes, e ainda a intimou para recolhimento de custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, porém os Recorrentes quedaram-se inerte conforme certidão no ID.31370495.
Deste modo, tem-se que imprescindível o reconhecimento da deserção, diante da ausência de comprovação de pagamento no prazo legal.
O artigo 42, §1o, da Lei no. 9.099/1995 estabelece:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Como consequência, acerca do preparo recursal, aplica-se a orientação do Enunciado no 80 do FONAJE
Enunciado no 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Portanto, inexistindo recolhimento do preparo recursal, a deserção é medida que impõe.
Ressalta-se que a Recorrente foi advertida de que o não recolhimento das custas recursais acarretaria na deserção do Recurso Inominado interposto. Ainda assim, optou por silenciar.
Neste sentido, são os seguintes precedentes:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO. ART. 42, § 1o, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível No 71007683220, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 14/06/2018).
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Recurso inominado julgado deserto. Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE 572.068-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJE 15.8.2008).
RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE NEGADA. PARTE RECORRENTE QUE, INTIMADA, NÃO EFETUA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - RI: 03052466820168240075 Tubarão 0305246-68.2016.8.24.0075, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 12/06/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)
Ausente um dos pressupostos de admissibilidade, inviável conhecer do recurso interposto.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o pagamento integral das custas processuais.
No mais, determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2o GRAU, bem como, que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na Vara de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno.
Tendo em vista a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial, automaticamente aplica-se a sistemática das custas e honorários da Lei 9099/95, prevalecendo está sobre eventual condenação anterior, seja das custas ou de honorários em 1o grau, mormente quando em sede de Juizados Especiais, inexistem custas ou honorários advocatícios em sede de 1o grau, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, somente serão arbitradas as custas ou honorários em caso de insucesso do recurso aviado.
Desta forma, equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da causa.
Intimem-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora